Tribunal: TJMT
Processo: 0010186-76.2012.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 46809528):
“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ICMS - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO – SÚMULA 555/STJ - ART. 173, I, DO CTN – ALTERAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPOSSIBLIDADE – PROVIDÊNCIA REALIZADA APÓS DECISÃO DE PRIMEIRA GRAU – OBSERVÂNCIA DO §8o, DO ART. 2o, DA LEF – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DENECESSÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa” (Súmula 555/STJ).
O decurso do prazo quinquenal para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, mediante notificação da lavratura do auto de infração, caracteriza a decadência.
O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 85008986.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, que “o aresto recorrido não se manifestou, de forma pormenorizada, sobre as justificativas e argumentos expressamente suscitados pelo Estado de Mato Grosso, no tocante a correta interpretação do artigo 2o, § 8o da Lei 6.830/80, já que o limite temporal para alteração da CDA não é a sentença proferida na execução fiscal mas sim aquela proferida nos Embargos a execução, o que aliás resta consagrado na Súmula 393 do STJ”. (sic.)
Aduz que “v. acórdão, inicialmente, corretamente manifestou o entendimento de que o prazo prescricional, conta-se na forma do artigo 173, I do CTN, daí porque, no caso em questão, o prazo decadencial se encerraria em 31.12.2010. Contudo, o v. acórdão manifestou de forma bastante singela, e sem o aprofundamento necessário, que o fisco não poderia ter alterado a CDA após a decisão de 1o grau proferida pelo r. juízo”.(sic)
Diante disso, assevera que “como já bem esclarecido anteriormente pela Recorrente, a limitação temporal para a alteração da CDA diz respeito à SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO, e não àquela proferida na própria execução”.(sic.)
Com essas considerações, requer “que seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso Especial, com supedâneo no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, com o intuito de reconhecer a ofensa ao art. 1.022, inciso II e parágrafo único c/c art. 489, II e § 1o, IV, do Código de Processo Civil, bem como a ofensa ao artigo 2o, § 8o da Lei 6.830/80, interpretado de modo equivocado e em detrimento da Súmula 393 do STJ, reformando-se, assim, a decisão recorrida”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 90722950).
Contrarrazões no id. 93708986.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alega violação aos artigos 1.022, inciso II e parágrafo único c/c art. 489, II e § 1o, IV, do Código de Processo Civil. Decisão sem omissão.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao art. 1.022, II, c/c art. 489, §1o, IV, ambos do CPC, ao argumento de que “o v. acórdão manifestou de forma bastante singela, e sem o aprofundamento necessário, que o fisco não poderia ter alterado a CDA após a decisão de 1o grau proferida pelo r. juízo”. (sic.)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa das transcrições abaixo:
“Outrossim, convém destacar a impropriedade velada da alteração da CDA, haja vista que tal providência, de fato, foi posterior a decisão de primeiro grau, logo, demonstrada a impossibilidade de alteração da CDA, nos termos do §8o, do art. 2o, da Lei n. 6.830/80”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, inciso II e parágrafo único c/c art. 489, II e § 1o, IV, do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso, neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 2o, § 8o da Lei 6.830/80, está amparada na assertiva de que “a CDA teve fatos geradores ocorridos em 2005 é o ano em que o lançamento poderia ser efetuado; 2006 é o exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, logo, o fisco tinha de 01.01.06 até 31.12.2010 para efetuar o lançamento; em 11.11.2010 foi lavrado termo de intimação, onde o devedor foi intimado em 03.12.2010, pelo Diário Oficial do Estado. Assim, o lançamento e a devida notificação ocorreu dentro do prazo decadencial, ocorrendo a constituição definitiva do crédito em 03.01.2011”.(sic)
A Câmara julgadora, por sua vez, entendeu que “da análise do Aviso de Cobrança no 157953/2011 encartado às fls. 58 verifica-se que o mesmo foi emitido em 14.02.2011, após o prazo legal para a constituição do crédito tributário, já que, no caso, seria até 31.12.2010, uma vez que os fatos geradores referem-se ao período de 01/2005 a 12/2005; e o contribuinte tomou conhecimento do lançamento em 25.02.2011”, de modo que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. I - O presente feito decorre de ação objetivando a cobrança da falta de recolhimento do ICMS. Na sentença, julgou-se extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição. No Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a sentença foi mantida. II - Quanto à matéria constante no art. 173, I, do CTN, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas no dispositivo legal, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. III - Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.035.738/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017 e AgRg no REsp n. 1.581.104/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016. IV - Ainda que superado esse óbice, ad argumentandum tantum, verifica-se que, para apreciar a incidência do dispositivo apontado no recurso especial, seria necessário constatar a inexistência de pagamento do tributo pelo contribuinte e também a ausência de entrega de qualquer declaração, sendo que a análise desse fundamento recursal pressupõe o revolvimento do conjunto probatório constante dos autos. V - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. VI - Ainda que fosse apreciado o mérito, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior. Nesse sentido: REsp n. 1.651.585/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017 e AgRg no AREsp n. 675.341/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/12/2015. VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1787925 MT 2018/0338308-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça